Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
As partes, de comum acordo, requerem a suspensão do processo pelo prazo de 3 (três) meses (ID15042850 – pág. 3; e ID15648293 – pág. 1), tendo em vista a possibilidade de composição entre elas. DECIDO. Ante o exposto, acolho a convenção formulada e DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do artigo 313, II e §4o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora